Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.

3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária.

4. A atuação da Curadoria Especial em defesa da parte citada por edital não tem por fundamento a hipossuficiência financeira, mas a garantia da ampla defesa. O fato de a parte se encontrar representada em Juízo pela Curadoria Especial, não impõe necessariamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não há como ser presumida a hipossuficiência financeira.

5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.